Tribunal: TJDFT
Processo: 0706230-84.2024.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO. ATRASO DE VIAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a parte requerida a pagar ao requerente a quantia de R$ 211,98 (duzentos e onze reais e noventa e oito centavos), a título de danos materiais, e a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta que, apesar da falha comprovada do serviço, o Juízo de origem não atribuiu um valor adequado para compensação pelos danos morais sofridos. Destaca que o episódio causou angústia, humilhação, desespero e constrangimento, além de gerar transtornos significativos, como o deslocamento entre os terminais e o risco de não conseguir embarcar no novo ônibus. Requer a reforma da sentença, com a majoração dos danos morais arbitrados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão envolve a adequação do valor da indenização por danos morais em decorrência da falha na prestação do serviço de transporte rodoviário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Gratuidade de justiça. Ante a juntada dos documentos que acompanham a petição de ID 70190930, defere-se o benefício de gratuidade de justiça à recorrente.
5. Trata-se de relação de consumo, uma vez que a recorrente é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é a recorrida consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor.
6. Na origem, a parte requerente, ora recorrente, relata que adquiriu uma passagem com saída do Terminal Rodoviário de Osasco às 16h30 do dia 06/10/2024, mas ao chegar no terminal, foi informada que o ônibus já havia partido antes do horário previsto, deixando-a em uma situação de grande transtorno. Em razão disso, precisou se deslocar ao Terminal Tietê, em São Paulo, para comprar uma nova passagem e embarcar em outro ônibus, com saída às 20h30, resultando em um atraso de 4h30 na viagem, além de arcar com os custos adicionais de transporte e nova passagem.
7. Compulsando os autos, verifica-se que não restou comprovada a efetiva notificação ao passageiro quanto à modificação do horário da viagem programada. Além disso, não há dúvidas quanto à responsabilidade da empresa de transporte por eventuais danos sofridos pelos passageiros, em conformidade com a regra da responsabilidade objetiva prevista no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.
8. Destarte, o dano moral é evidente, sendo objeto de recurso apenas o valor da indenização. O montante de R$ 1.000,00 revela-se adequado às circunstâncias, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem promover enriquecimento ou empobrecimento ilícito das partes, além de garantir o caráter pedagógico de sua fixação, conforme os recentes julgados desta Turma Recursal. Ademais, segundo o entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas e tem a competência para definir critérios quantificadores do dano extrapatrimonial. A reforma do valor só é viável quando o montante concedido desrespeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que não se verifica nos presentes autos.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.
10. A recorrente vencida arcará com as custas e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/95), suspensa a exigibilidade em razão do deferimento do benefício de gratuidade de justiça.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivo relevante citado: Lei n. 9.099/95, art. 14.